Tribunal: TJDFT
Processo: 0757330-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO.
1. No sistema dos Juizados Especiais, a admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento do preparo – o qual também compreende o pagamento das custas processuais – em duas guias distintas, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, devendo ocorrer a comprovação nos autos no mesmo prazo (art. 42, §1o, e art. 54 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 31, caput e §1o, do RITR).
2. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que nos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo prevista no art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC/2015, ante a ausência de lacuna ou omissão na Lei. O CPC/2015 somente teria aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios dispostos no art. 2o da Lei n.o 9.099/1995, sob pena de violação ao princípio da especialidade, nos termos do Enunciado 161 do FONAJE, e da celeridade.
3. Portanto, na espécie, como o preparo não foi quitado no prazo estipulado, em que pese a juntada das guias e do pagamento efetivado após 48 horas a interposição do recurso, impõe-se o reconhecimento da deserção. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1418149 e 1400520.
4. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.